Tribunal: TJDFT
Processo: 0710324-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710324-75.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PENHORA SOBRE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. GARANTIA HIPOTECÁRIA OFERECIDA NO CONTRATO DE MÚTUO. SÚMULA 451 DO STJ. EXCESSO DE EXECUÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DE OUTROS BENS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.1. 1. A Súmula no 451 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: É legítima a penhora da sede do estabelecimento comercial. Ademais, os imóveis foram ofertados pelo próprio devedor em garantia hipotecária do mútuo contraído junto a instituição financeira. Soma a isso, o fato desta execução tramitar há mais de cinco anos. 2. 2. Se o devedor não indica outros bens passíveis de responderem pela dívida, não há que se falar em desproporcionalidade, excesso na execução ou onerosidade excessiva em prol do executado. 3. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 524, inciso VII, 805, 833, todos do Código de Processo Civil, 1.142 do Código Civil, 6o, caput, §4o, 47, 52, inciso III, e 126, todos da Lei 11.101/2005, requerendo, em síntese, seja reconhecida a impossibilidade da penhora de bem essencial à empresa recuperanda e a necessidade de suspensão da execução devido a recuperação judicial. Pede a gratuidade de justiça e que as publicações sejam feitas em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, inscrito na OAB/DF no 17.390. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à indicada contrariedade aos artigos 524, inciso VII, 805, 833, todos do Código de Processo Civil, 1.142 do Código Civil, 6o, caput, §4o, 47, 52, inciso III, e 126, todos da Lei 11.101/2005. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp 1654943, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 12/8/2020. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, inscrito na OAB/DF no 17.390. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028